Tribunal: TJSP
Processo: 1012013-71.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Locação de veículos automotores – Provas em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Nulidade inexistente – Regularidade no modo de contratação entre as partes – Aplicação da teoria da aparência – Preservação da boa-fé nas relações negociais – Sentença de procedência da ação mantida, com fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, §11,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Locação de veículos automotores – Provas em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Nulidade inexistente – Regularidade no modo de contratação entre as partes – Aplicação da teoria da aparência – Preservação da boa-fé nas relações negociais – Sentença de procedência da ação mantida, com fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012013-71.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ANDREIA BUENO DA COSTA - ME, é apelado GREEN MOTION VEÍCULOS
LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012013-71.2018.8.26.0361 -Voto no
2
VOTO No 39807
APEL. No: 1012013-71.2018.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTE: ANDREIA BUENO DA COSTA ME (JUSTIÇA GRATIUTA)
APDA: GREEN MOTION VEÍCULOS LTDA - EPP
AÇÃO DE COBRANÇA Locação de veículos automotores
Provas em observância aos princípios do contraditório e
da ampla defesa Nulidade inexistente Regularidade no
modo de contratação entre as partes Aplicação da teoria da
aparência Preservação da boa-fé nas relações negociais
Sentença de procedência da ação mantida, com fixação de
honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC
Recurso improvido, com observação.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Green Motion
Veículos Ltda
Epp contra Andreia Bueno da Costa
Me que, pela r.
sentença (págs. 251/255), proferida pelo magistrado EDUARDO CALVERT,
cujo relatório se adota, foi julgada procedente para condenar a ré-reconvinte
ao pagamento de R$ 10.596,10, corrigido monetariamente desde o
vencimento de cada fatura, com juros de mora de 1% ao mês a partir da
mesma data; e ao pagamento de R$ 240,29, corrigidos monetariamente desde
o desembolso (26.06.2018) e com juros de mora de 1% a partir da citação
(22.10.2018), julgando-se improcedente a reconvenção, nos termos do art.
487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou-se a ré-reconvinte ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de verba honorária
advocatícia arbitrada em 15% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apelou a ré sustentando, preliminarmente,
nulidade da r. sentença por inobservância aos princípios do contraditório e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012013-71.2018.8.26.0361 -Voto no
3
ampla defesa. Diz que, a respeito das pessoas que assinaram os instrumentos
juntados aos autos, não há qualquer procuração outorgando-lhes poderes para
firmar o negócio; que não foi dada oportunidade para manifestação prévia a
respeito da planilha juntada pela autora. Em suma, entende que os contratos
de locação foram firmados entre a autora e terceiros que não representam a
empresa, tampouco estavam a serviço desta.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 269/278),
subiram os autos.
É o relatório.
Desde logo, afasta-se a preliminar de nulidade da r. sentença
por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Isso porque os documentos juntados pela autora a págs.
120/122 (autorização de locação) correspondem exatamente aqueles
apresentados em contestação à reconvenção (págs. 202/204), oportunidade
em que a apelante foi intimada a apresentar réplica (pág. 212), o que foi
devidamente atendido a págs. 215/224, sem falar das diversas outras
oportunidades de se manifestar nos autos a respeito das alegações e
documentos juntados pela autora-reconvinda.
Aliás, no que diz respeito à planilha apresentada a págs.
245/250, trata-se mera atualização das faturas de ns. 37947 (R$ 4.626,70),
38039 (R$ 249,89), 38093 (R$ 3.400,00), 38094 (R$ 235,51), 38781 (R$
1.300,00), 39047 (R$ 784,00), além da multa de trânsito no importe de R$
240,29, valores estes apontados e especificados na documentação que
acompanha a petição inicial (págs. 47 e seguintes).
Por conseguinte, não há que se falar em violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que os valores
das faturas já eram de pleno conhecimento da ré, ressaltando-se que, no que
diz respeito aos termos iniciais de juros de mora e correção monetária, sequer
houve insurgência específica neste recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012013-71.2018.8.26.0361 -Voto no
4
No mais, as alegações da autora é no sentido de que a ré, por
meio de seu representante legal, locou dois veículos nos meses de março e
maio de 2017 (Idea Attractive, Placa GBT 6676; Renegade Sport, Placa GEY
4485), cujos contratos restaram inadimplidos pela falta de pagamento de
diárias, avarias apresentadas, além de multa de trânsito durante o período de
vigência dos contratos.
Ora, percebe-se que a própria apelante admite que os
contratos de locação dos automóveis foram assinados por seus funcionários
Fabrício e Daniel (cf. págs. 41/42 e 91) e, por seu turno, a autorização de
locação consta a chancela da empresa e assinatura de pessoa que se
apresentava como responsável da empresa, no caso, seu marido Sr. Evaldo
Augusto da Costa (págs. 120/121 e 123).
Nesse sentido, conforme fundamentado pela r. sentença de
primeiro grau, “importante salientar, nesse específico, que a própria ré-
reconvinte também reconhece que seu marido, Evaldo Augusto da Costa, a
representava perante a autora-reconvinda, na celebração de contratos de
locação, imperando, aqui, a teoria da aparência.
E, nesse ponto, a autora-reconvinda demonstra que a ré-
reconvinte, representada por Evaldo Augusto da Costa, autorizou as
contratações discutidas nos autos, conforme documentos de folhas 120-122”
(pág. 253).
Com efeito, as regras de experiência mostram que a
assinatura de tais contratos geralmente não corresponde àqueles que detém
poderes específicos para tanto, fruto da dinâmica estabelecida nas relações
comerciais.
Nesse sentido, tem-se que a teoria da aparência visa proteger
o terceiro de boa-fé que contrata com quem, aparentemente, pelas
circunstâncias em que atua, tem poderes para tal. Discorrendo sobre isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012013-71.2018.8.26.0361 -Voto no
5
elucida HÉLIO BORGHI que: “O fundamento da aparência de direito está na
necessidade, de ordem social, de se conferir segurança às operações
jurídicas, dando amparo, concomitantemente, aos interesses legítimos
daqueles agentes que procedem de modo correto num dado negócio, daí sua
necessidade ao mundo jurídico para consagração do princípio da equidade
(...). Quem age como titular aparente representa o titular verdadeiro (...), ou,
quando menos, gere seus negócios (...)” (“Teoria da aparência no direito
brasileiro”, São Paulo: Lejus, 1999, p. 43).
À luz destas considerações, de rigor o dever de lealdade
processual ou contratual porque, gerada a confiança, não se pode retroceder a
quem a ela aderiu. É assim que, invocando-se o princípio da boa fé-objetiva,
destacando-se o instituto da surrectio, se tem sua vertente verdadeiramente
limitadora de direitos subjetivos. Aliás, “a exigência de comportamento leal
entre os contratantes compreende, ainda, a ideia contida em conceitos como
surrectio e supressio, que são classificações dadas em Portugal às expressões
verwirkung e erwirkung, originárias da Alemanha. A supressio refere-se ao
fenômeno da supressão de determinadas relações jurídicas pelo decurso do
tempo. A surrectio por sua vez consagra o fenômeno inverso, ou seja, o
surgimento de uma prática dos usos e costumes locais. Assim, tanto a
supressio como a surrectio consagram formas de perda e aquisição de direito
pelo decurso do tempo” (Ap. Cível n° 1.029.972-4, j. 05/09/06).
Em hipóteses análogas à apresentada nos autos, confiram-se
os precedentes deste E. TJSP: “Ação de cobrança. Prestação de serviços
de locação de veículos. Contratos e fichas de inspeção veicular que
demonstram a efetiva prestação dos serviços. Afastada a alegação de
ausência de relação profissional com o preposto que contratou os serviços.
Aplicação da teoria da aparência. Boa-fé da autora não infirmada.
Oportunizada a produção de prova, a ré quedou-se inerte. Ré que não se
desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CPC. Cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012013-71.2018.8.26.0361 -Voto no
6
devida. Recurso não provido” (TJSP, apel n. 0006760-54.2014.8.26.0428, 26a
Câmara de Direito Privado, Alfredo Attié, j. 14/06/2018).
“LOCAÇÃO DE
BEM
MÓVEL
-
COBRANÇA
-
Locação de veículos automotores - Alegação em defesa no sentido de que
a locação dos veículos foi
realizada por terceiro, que não era seu representante legal, tampouco
seu preposto -
Aplicação
da
teoria
da aparência ao caso concreto, diante do fato de que o terceiro se
apresentava
como preposto da
ré,
mesmo
em locações anteriores
-
Condenação da ré no pagamento à autora do valor de R$ 4.800,00 -
Procedência da ação - Recurso da ré desprovido. (TJSP, apel. n.
0021502-59.2013.8.26.0577, 25a Câmara de Direito Privado, rel. Claudio
Hamilton, j. 23.03.2017).
Desta feita, é de se prevalecer as obrigações decorrentes da
locação dos automóveis especificados na inicial, ficando mantida a r. sentença
de primeiro grau por seus jurídicos fundamentos.
No mais, observo que diante do trabalho desenvolvido e da
natureza da causa, de forma a remunerar condignamente o patrono da parte
autora, majoro a verba honorária de sucumbência para 17% do valor da
condenação, por aplicação do art. 85, §11, do CPC.
Por último, advirto que eventuais recursos infundados ou
meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora